Tribunal: TJSP
Processo: 1001733-19.2017.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001733-19.2017.8.26.0315/50001, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é
embargante JOSÉ PEREIRA DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é embargado
CLAUDINES DE SOUZA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, vu.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.396
EDCL. No: 1001733-19.2017.8.26.0315/50001
COMARCA: LARANJAL PAULISTA
EBTE.: JOSÉ PEREIRA DA SILVA
EBDO.: CLAUDINES DE SOUZA ALVES
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida, com menção expressa a respeito em
embargos de declaração anteriores. Ausência de
omissão ou erro material. Inocorrência das hipóteses
do art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de fls.14/23, que acolheu parcialmente embargos de declaração.
Recorre o réu.
Sustenta que há erro material, pois os autos da
usucapião não se encontravam em apenso desde a vara de origem e
não permitiram a verificação da documentação acostada. Pretende
efeito infringente.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há omissão, contradição, obscuridade no
acórdão
embargado,
inocorrente
omissão
ou
erro
material,
revelando-se o recurso mero inconformismo do embargante.
Já restou decidido em acórdão proferido em
embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante:
“Não há que se falar em omissão ou erro material na
apreciação das provas.
O processo de usucapião foi julgado conjuntamente com
a presente reintegração de posse, encontrando-se em apenso para
apreciação deste Juízo por ocasião da vinda dos autos a este Relator. O
contrato de fls. 19/21 não foi considerado como prova, pois não está
assinado pelo autor (vendedor), não restando demonstrada a compra e
venda, como observou o acórdão, não sendo valorado como prova. “
Novamente, reitera-se a informação anterior, pois
o processo de usucapião consta aqui nestes autos como
dependentes/apensos, sendo visualizado por este Relator, tanto que
foi mencionado nos primeiros embargos a respeito.
Inobstante constar na consulta digital de 2o grau a
informação que “não há processos apensos ou vinculados para este
processo”, basta verificar os autos ao final, no ícone
“dependentes/apensos de 1o grau” e clicar, que se abre o processo
no 1001457-85.2017.8.26.0315, inclusive constando a informação de
os
atos
processuais
serão
praticados
no
processo
1001733-19.2017.8.26.0315.

Nítido o caráter infringente. Os declaratórios, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do
julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio. E,
a pretexto de omissão e erro material, visa à rediscussão, com
modificação do jugado.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.

CAUDURO PADIN
Relator